Tribunal: TCU
Processo: 033.602/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidade relacionada à contratação de leitos hospitalares voltada ao enfrentamento da Covid19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2969/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 285 e 286, parágrafo único, do RITCU, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir o Sr. Alexandre Salomão de Oliveira Wilt da presente relação processual, sem prejuízo de tornar insubsistente a multa que lhe aplicada no item 9.4 da decisão recorrida; 9.3. alterar o valor da multa aplicada ao Sr. Francisco Monteiro Neto no item 9.4 da decisão recorrida para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Sr. Francisco Monteiro Neto.